Tribunal: TJDFT
Processo: 0744542-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744542-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE ALMEIDA, CASSIA ASSUNCAO TEIXEIRA DE ALMEIDA, WESLEY ASSUNCAO TEIXEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: WALDETE DE ASSUNCAO TEIXEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal , interposto por LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE ALMEIDA e outros contra decisão do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF, que, nos autos de Ação de Inventário Judicial, determinou a emenda da petição inicial para esclarecer o interesse processual, a fim de que o processo de inventário prossiga com a partilha do imóvel conforme apresentada na inicial, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) na certidão de matrícula de ID 249063065 o imóvel foi doado em benefício da inventariada, que era casada com o primeiro agravante sob o regime da comunhão parcial de bens. Como são casados nesse regime, a doação beneficiou ambos os cônjuges. Assim, com o falecimento da mulher, incidiria na espécie, o direito de acrescer pela subsunção do caso concreto ao disposto no artigo 551, parágrafo único do Código Civil (...) o imóvel não poderia ser partilhado em razão do mencionado direito de acrescer.” (ID n.o 250175099, processo de origem n.o 0714846-11.2025.8.07.0009) . Nas razões recursais, os recorrentes alegam que a decisão merece reforma, pois a doação de imóvel pelo Distrito Federal, por meio de programa habitacional, integra o patrimônio do casal e deve ser partilhado, mesmo que escriturado em nome de apenas um dos cônjuges, pois foi concedido em proveito da família. Sustentam que o direito de acrescer, previsto no artigo 551, parágrafo único, do Código Civil, é um direito patrimonial disponível e que o cônjuge sobrevivente renunciou a ele em favor dos filhos, devendo essa manifestação de vontade ser respeitada. Asseveram que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) corrobora a tese de que a doação de imóvel em programa habitacional se comunica entre os cônjuges e que o direito de acrescer pode ser renunciado. Requerem, desse modo, seja concedida liminar para suspender o andamento da ação de inventário até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, possibilitando o prosseguimento da Ação de Inventário na forma da partilha já apresentada. Os agravantes postulam os benefícios de gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que determinou a emenda da inicial de ação de inventário judicial, sob o fundamento de que o direito de acrescer (art. 551, § único, do CC) impedia a partilha do imóvel doado por programa habitacional. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que o imóvel doado pelo Poder Público integra o patrimônio do casal, comunicando-se entre os cônjuges, e que o direito de acrescer, por ser patrimonial e disponível, foi expressamente renunciado pelo cônjuge sobrevivente em favor dos filhos, devendo essa vontade ser respeitada. Conforme as razões recursais, o pedido liminar merece amparo. Com efeito, conforme preceitua o art. 551, parágrafo único, do Código Civil, a doação em comum (doação conjuntiva) destinada ao casal, subsistirá integralmente em favor do cônjuge sobrevivente, caso um deles venha a falecer. Em outras palavras, a norma legal estabelece que, sendo o casal beneficiário de doação e havendo a morte de um dos consortes, emerge para o cônjuge supérstite o direito de acrescer, de modo que o bem passa a ser integralmente seu. Assim, uma vez que o bem se transfere ao patrimônio exclusivo do cônjuge viúvo, a rigor, não seria possível partilhá-lo entre os herdeiros do de cujus, visto que deixa de integrar o patrimônio a ser inventariado. Na hipótese dos autos, os demandantes, viúvo e os 2 (dois) filhos da falecida, ajuizaram ação de inventário, objetivando a partilha de um único bem imóvel da de cujus, situado na QR 407, conjunto 13, lote 27, Samambaia/DF. Apresentaram esboço de partilha, pelo qual o meeiro fica com 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel, enquanto a outra metade seria partilhada igualmente entre os herdeiros, na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para cada um deles. Os documentos acostados à exordial, especialmente a certidão de matrícula do imóvel (ID 249063065), indicam que o imóvel foi objeto de doação por meio de programa habitacional do Governo do Distrito Federal, em favor da falecida, casada sob o regime da comunhão parcial de bens com o primeiro agravante . Portanto, a menos que o imóvel tivesse sido doado com cláusula de incomunicabilidade (art. 1.668 do CC), o que não ocorre no caso dos autos, não há dúvidas de que o bem integrava o patrimônio do casal, incidindo, em princípio, o direito de acrescer do viúvo. Não obstante, considero que o direito de acrescer, na espécie, comporta livre disposição do cônjuge sobrevivente, porquanto refere-se a direito de índole patrimonial, que pode ser disposto pelo seu detentor. Por ser interesse individual e disponível do cônjuge supérstite reclamar o direito de acrescer, ele poderia, como o fez, renunciar em benefício dos filhos a metade que lhe caberia, decorrente da doação conjuntiva. Na situação vertente, o viúvo concorda com a proposta de partilha apresentada na origem e assina a petição inicial em conjunto com os filhos. Nesse panorama, não se vislumbra prejuízos ao cônjuge porque metade do valor está sendo conferido a ele. Ademais, o próprio direito sucessório autoriza a parte dispor livremente de metade de seus bens em benefício de não herdeiros (art. 1.846 do CC). Ele o faz em favor dos filhos. Portanto, não vislumbro motivos para obstar a partilha na forma em que o próprio interessado postula. Situação distinta seria no caso de imposição, contra a sua vontade, para que o bem fosse partilhado entre os herdeiros ou se lhe estivessem negando o direito real de habitação ou se houvesse dúvidas quanto à sua capacidade, não é esse o caso. O que se vê é a manifestação expressa do cônjuge sobrevivente em proceder à partilha do bem entre ele e seus filhos, exercendo a faculdade de não fazer uso da prerrogativa que lhe cabe, o que, a meu ver, deve ser respeitado. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL. DOAÇÃO DE IMÓVEL EM PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. APROVEITAMENTO À ENTIDADE FAMILIAR. DIREITO DE ACRESCER. FACULDADE. DIREITO PATRIMONIAL E DISPONÍVEL. 1. Embora a escritura pública de reconhecimento de união estável tenha sido registrada no ano de 2011, seu teor remete ao início da união no ano de 1976, pelo que a doação de imóvel realizada em 2009 foi efetivada na constância da entidade familiar. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a "doação de imóvel pelo Distrito Federal no contexto de programa habitacional de natureza assistencial presume-se realizada em proveito ou em função da entidade familiar e assim não pode ser considerada exclusiva para o fim do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil". Precedentes. 3. O direito de acrescer do companheiro sobrevivente, previsto no art. 551, parágrafo único, do Código Civil, ante a natureza meramente patrimonial e disponível do direito, é faculdade que pode ou não ser exercida, de forma que a manifestação de vontade expressa na proposta de partilha dos bens da falecida, em que este incluiu a parte do bem que cabia ao de cujus, deve prevalecer. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1187839, 07049793120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no PJe: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, havendo manifestação expressa de vontade do cônjuge supérstite na partilha do bem, na forma apresentada na exordial, renunciando ao direito de acrescer que lhe beneficiaria, deve ser prestigiada a opção externada, tendo em vista se tratar de direito patrimonial disponível. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pleito liminar para suspender o andamento da ação de inventário (processo de origem n.o 0714846-11.2025.8.07.0009) até o julgamento final deste recurso. Defiro a gratuidade de justiça nesta sede recursal. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator